Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713405-47.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY DA CONCEICAO SANTOS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A advogada dativa da parte autora, CAMILLA CAROLINE CORREIA, OAB/DF 64303-A, manifestou-se nos autos no dia 05/02/2025 pleiteando a intimação pessoal da sua assistida (ID 68424154) . Tal pedido não merece prosperar, pois ao advogado dativo não foram conferidas as particularidades que possuem a Defensoria Pública e os Núcleos de Práticas Jurídicas das faculdades de Direito ou outro tipo de entidade que preste o serviço de forma gratuita em caso de convênio firmado com a Defensoria Pública, nos termos do art. 186,§3o, CPC. O advogado dativo, assim como o advogado particular é cadastrado no sistema PJe e sua intimação é feita mediante publicação do Diário de Justiça Eletrônica, sendo de sua responsabilidade o contato direto com a parte assistida. Isso posto, à secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão ID 67150290 e baixar os autos à origem. Quanto ao pedido de ID 68436396, para nomeação de outro advogado dativo, nada a prover. Quanto ao pedido de ID 68424150, relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios, cabe ao Juízo de origem a expedição da certidão (art. 23 e 34 da Lei Distrital no 7157/2022). Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator